Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602960-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
12/09/2023
Número: 0602960-55.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUCILENE BORGES DOS
SANTOS SPILMANN - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCILENE BORGES DOS SANTOS
SPILMANN DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN
(REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43715877
12/09/2023
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.439

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602960-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
DOCUMENTOS. INDISPENSÁVEIS.
D I V E R G Ê N C I A .
D E S P E S A S
D E C L A R A D A S .
E X T R A T O S
E L E T R Ô N I C O S . G A S T O S C O M
PESSOAL. NÃO COMPROVADOS.
DESPESA SEM COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. REGISTRO. DESPESAS.
OMISSÃO. SALDO POSITIVO. FEFC.
D E V O L U Ç Ã O . E R Á R I O . R E C I B O
ELEITORAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL.
MATERIAL DE PROPAGANDA. OMISSÃO.
GASTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

1 - Configura conduta em desacordo com a
norma a não apresentação de documentos
q u e , p o r d i s p o s i ç ã o l e g a l , s ã o
indispensáveis à análise e regularidade das
contas, cujo impacto deve ser avaliado no
Num. 43715877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

contexto das demais inconsistências.

2 - A divergência entre o montante total de
despesas declaradas e o extraído dos
extratos das contas específicas de
campanha pode caracterizar irregularidade
quando ausentes notas explicativas ou
retificação das contas que promovam o
saneamento dos dados prestados.

3 - A ausência de documentos que
comprovem a contratação de pessoal e os
respectivos pagamentos caracteriza
irregularidade grave, mormente quando
empreendidos recursos públicos, podendo
conduzir à desaprovação das contas. In
casu, a ausência de comprovação recai
sobre 100 % das despesas com pessoal
porquanto não foram apresentados nenhum
dos contratos e recibos de pagamento.

4 - A ausência de registro de despesas com
o FEFC configura omissão de despesas e,
quando ausentes quaisquer documentos
que promovam a regularização da
contabilidade, podem dar ensejo à
desaprovação das contas.

5 - Saldo positivo da conta destinada à
movimentação do FEFC deve ser devolvido
ao erário quando da apresentação da
prestação de contas, impondo-se a
determinação de transferência ao Tesouro
Nacional, com a devida correção, quando
não promovida espontaneamente pelo
candidato.

6 - Configura conduta em desacordo com a
norma a ausência de emissão de recibo
eleitoral relacionado à doação estimável de
material gráfico pela agremiação quando
não caracterizado o uso comum de
propaganda eleitoral.

7 - A omissão de gastos na prestação de
contas parcial configura irregularidade que,
a depender de sua gravidade, pode
conduzir à desaprovação das contas, na
medida em que viola a transparência e a
possibilidade de fiscalização concomitante,
bem como impede que o eleitor tome
ciência dos gastos do candidato caso não
apresentada a parcial antes do pleito.
Num. 43715877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

8 - Contas desaprovadas, com a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de LUCILENE BORGES DOS SANTOS
SPILMANN, candidata ao cargo de DEPUTADA FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43115537); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43264497), com o extrato apontando como receitas totais R$
61.481,28, das quais R$ 16.481,28 estimáveis em dinheiro e R$ 45.000,00 financeiras,
integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 57.653,28, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 3.828,00 e sem o registro de dívidas de
campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43396971 e 43396973), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43406036).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43596535).

Intimada, a requerente se manifestou sobre os apontamentos, sem
apresentação de retificadora.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43608747) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes: ausência de peças obrigatórias (item 1.2, "b"), divergências entre os
registros de gastos da prestação de contas e os constantes nos extratos bancários (item
3.2), ausência de documentos comprobatórios de gastos pagos com FEFC (item 8),
sobras de campanha não transferidas (item 11), arrecadação de recursos sem emissão
de recibo (item 13) e omissão de gastos na parcial (item 14) .

Num. 43715877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43628472).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas as seguintes inconsistências: ausência de peças obrigatórias (item
1.2, "b"), divergências entre os registros de gastos da prestação de contas e os
constantes nos extratos bancários (item 3.2), ausência de documentos comprobatórios de
gastos pagos com FEFC (item 8), sobras de campanha não transferidas (item 11),
Num. 43715877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

arrecadação de recursos sem emissão de recibo (item 13) e omissão de gastos na parcial
(item 14). Passa-se a analisá-las individualmente:

1 - Ausência de peças obrigatórias (item 1.2, "b"):

A unidade técnica relatou que a prestadora deixou de apresentar
"documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)".

Em sua manifestação, a prestadora nada argumentou quanto a esse ponto
específico, requerendo, genericamente, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Quanto à matéria, determina o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 que a
prestação de contas deve conter a informação de todas as receitas e despesas
especificadas e vir acompanhada dos "documentos fiscais que comprovem a regularidade
dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução", o qual trata sobre os instrumentos de comprovação dos gastos e encontra-se
assim redigido:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso dos autos, a requerente foi omissa em apresentar os respectivos
documentos idôneos à comprovação dos gastos com o FEFC. Os gastos sem
comprovação e sua quantificação constam pormenorizadamente no item 8 do parecer
conclusivo, motivo pelo qual sua repercussão na análise das contas será oportunamente
avaliada em tópico específico.

No presente, remanesce a conduta em desacordo com a norma, diante da
não apresentação de documentação obrigatória por lei e indispensável à aferição da
regularidade dos gastos eleitorais, devendo ser cotejada com as demais irregularidades.

2 - Divergências entre os registros de gastos da prestação de contas e
os constantes nos extratos bancários (item 3.2):

Consta do parecer conclusivo que "foram registradas despesas no valor total
Num. 43715877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

de R$ 41.172,00 (id. 43310153), no entanto conforme análise do extrato bancário da
conta nº 335398, agência nº 1246 do Banco do Brasil, os pagamentos de despesas
totalizaram R$ 44.952,00".

É cediço que a exatidão dos registros de receitas e despesas e sua
correspondência com os dados constantes dos extratos eletrônicos é condição essencial
ao julgamento favorável das contas. A divergência entre o que se registrou e o montante
total de despesas que se verifica pelos extratos eletrônicos configura falha contábil que
viola a confiabilidade das contas eleitorais, indicando a existência de omissão de
despesas, devendo seu impacto ser analisado no contexto global da prestação de contas.

No caso dos autos, conforme relatado pela unidade técnica, o prestador
declarou despesas da ordem de R$ 41.172,00; todavia, os extratos bancários registram
pagamentos que totalizaram R$ 44.952,00. Constata-se, pelo cotejo entre o parecer
conclusivo e o relatório de despesas efetuadas apresentado pela requerente que a
divergência decorre de gastos eleitorais que não foram regularmente declarados, o que
caracteriza omissão de despesa.

Intimada a manifestar-se especificamente, a requerente não prestou
esclarecimentos e sequer apresentou retificação às contas com vistas a esclarecer e/ou
sanar a ausência dos registros.

Ocorre que, assim como no item anterior, essas despesas omitidas foram
arroladas pelo órgão técnico em item específico, na medida em que restaram também
sem comprovação nos autos, motivo pelo qual a quantificação da irregularidade pode ser
apurada no tópico seguinte, relativo à ausência de documentos comprobatórios de gastos
pagos com o FEFC.

3 - Ausência de documentos comprobatórios de gastos pagos com
FEFC (item 8):

Constou do parecer técnico a ausência de documentos vinculados às
despesas pagas com recursos do FEFC que totalizaram R$ 44.920,00, arroladas em
tabela:

Num. 43715877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece que a prestação de
contas deve ser composta pelas informações completas das receitas e despesas
realizadas, bem como por documentos que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
na forma do art. 60, .

Este, por sua vez, informa que a comprovação do gasto eleitoral deve ser
feito por documento fiscal, assim como por qualquer meio idôneo de prova, a exemplo do
contrato, comprovante de entrega de material ou prestação efetiva do serviço,
comprovante bancário de pagamento e outros.

No caso concreto, verifica-se do relatório de despesas que a prestadora
declarou como total contratado o montante de R$ 41.172,00, todavia a tabela elaborada
pela unidade técnica a partir de dados de circularização e do extrato eletrônico da conta
Num. 43715877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

específica destinada à movimentação do FEFC demonstra que foram efetivados gastos
que totalizam R$ 44.920,00.

Do mesmo relatório evidencia-se que, com exceção de duas despesas
identificadas como tarifa bancária, as demais declaradas se referem à contratação de
pessoal para trabalhar na campanha, seja em função de militância ou na posição de
coordenador.

Ocorre que, de acordo com o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/19,
despesas dessa natureza devem ser "detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividade executadas e da justificativa do preço contratado". Ademais,
devem ser lastreadas em documentos idôneos, a exemplo do contrato de prestação de
serviços devidamente subscrito e recibo ou outro documento que demonstre a
transferência dos recursos financeiros ao fornecedor contratado.

No sentido:

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O D A R E G U L A R I D A D E . P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
bem como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a
10% do total de recursos movimentados na campanha, sendo, ainda,
inferiores a R$ 1.064,00. Precedentes do TSE.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
133, Data 13/07/2023)

Ausentes tais documentos, não há como confirmar a existência de vínculo
entre a campanha do requerente e os prestadores de serviço, configurando-se
irregularidade que, no caso dos autos, possui gravidade suficiente para ensejar a
Num. 43715877 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

desaprovação das contas, na medida em que se caracterizam como despesas sem
comprovação. Ademais, os gastos atingem 100% das despesas declaradas, o que
impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Da tabela elaborada pela unidade técnica, observa-se a existência de
despesas que totalizam R$ 3.748,00 realizadas junto a fornecedores pessoas jurídicas,
também com verbas oriundas do FEFC, que sequer foram declaradas pela prestadora,
configurando omissão de despesas e, de consequência, a ausência de comprovação dos
gastos mencionados.

Nesse contexto, considerando que a totalidade das despesas irregulares
foram quitadas com recursos públicos e remanescem sem comprovação idônea, é de
rigor a determinação de devolução do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19. Isso porque, conquanto seja possível aferir o
destino da verba pública nas transações efetivadas na modalidade "Pix", tal fato não é
suficiente para afastar a previsão de ressarcimento ao erário, uma vez que o texto
normativo é claro ao dispor que "verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional".

4 - Sobras de campanha não transferidas (item 11):

Segundo o órgão técnico, "conforme extrato bancário houve sobra de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 8,00", e não
foi apresentada a correspondente GRU.

De acordo com o art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "os recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que não forem
utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento da
apresentação da respectiva prestação de contas".

No caso concreto, havendo saldo positivo na conta específica do FEFC, seria
de rigor que a prestadora apresentasse a correspondente GRU de devolução ao erário
quando da oferta da prestação de contas, providência que não foi adotada até a presente
data, motivo pelo qual o respectivo montante deve ser acrescido àquele do item anterior
para fins de devolução ao Tesouro Nacional.

5 - Arrecadação de recursos sem emissão de recibo (item 13):

Conforme relatou a unidade técnica, a candidata arrecadou recursos sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral, em desacordo com o art. 7º, da Resolução
TSE nº 23.607/19, conforme tabela:

Num. 43715877 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

De acordo com o art. 3º da Resolução TSE nº 23.607/19, a arrecadação de
recursos para a campanha eleitoral deve observar diversos requisitos, dentre eles a
emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º.

Esse dispositivo determina que deve ser emitido recibo eleitoral para toda e
qualquer arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro, inclusive próprios ou por meio
da internet, e seu § 4º informa que os "recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem
cronológica concomitantemente ao recebimento da doação".

Por fim, o § 6º do mesmo dispositivo arrola algumas hipóteses excepcionais
de dispensa de emissão de recibo.

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

No caso concreto, conforme se depreende do relatório de recursos
estimáveis, as três doações se referem à prestação de serviços contábeis, prestação de
serviços advocatícios e edição de materiais gráficos, portanto não se enquadram em
nenhuma das hipóteses de dispensa.

No caso das duas primeiras, o art. 20 da Resolução TSE nº23.607/19
excepciona a necessidade de seu registro como transferência de recursos estimáveis:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.

Assim, na circunstância fática narrada, não havendo sequer a necessidade do
registro pela campanha do requerente, não há que se falar em indispensável emissão de
recibo eleitoral, já que representaria um contrassenso dispensar o registro mas exigir o
recibo. Nesse cenário, reputa-se por afastadas as duas inconsistências mencionadas.

Com relação à terceira - edição de materiais gráficos - a ausência de emissão
tempestiva do mencionado recibo configura conduta em desacordo com a norma; todavia,
Num. 43715877 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

não trouxe prejuízos à fiscalização das contas da requerente, motivo pelo qual a
inconsistência não acarreta, por si só, a desaprovação, impondo-se a mera ressalva.

6 - Omissão de gastos na parcial (item 14):

Por fim, o órgão técnico detectou a existência de "gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Num. 43715877 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...) Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas
relativas ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a
irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas
parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Num. 43715877 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial
informações relativas a receitas que totalizaram R$ 27.240, que correspondem a 47% dos
gastos totais declarados.

Instado a manifestar-se especificamente após o relatório de diligências e
após o parecer conclusivo, o prestador afirmou que "alguns comprovantes de gastos
demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência
da notícia de tais operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final, de maneira documentada e comprovada perante a
Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a transparência das
movimentações financeiras realizadas".

Nesse quesito, é importante destacar que, conforme o art. 36, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, "os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

Ademais, a norma de regência, ao tratar da prestação de contas parcial, no
seu art. 47, em nenhum momento dispõe que esse é o momento oportuno para
apresentação dos respectivos comprovantes de doações e gastos, limitando-se a orientar
que o relatório parcial deve discriminar as receitas e os gastos efetivados e que deve ser
registrada em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, contendo a "identificação dos
gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos fornecedores".

É cediço que na dinâmica da campanha eleitoral pode ocorrer a entabulação
de um contrato em momento anterior à data da prestação de conta parcial, todavia, o
pagamento somente ser realizado em momento posterior, com a emissão da respectiva
nota fiscal. Ocorre que, pela dicção dos dispositivos transcritos, o registro da despesa na
prestação de contas parcial independe da juntada do respectivo documento idôneo de
comprovação, o que se requer somente na prestação de contas final, motivo pelo qual
não encontra trânsito o argumento do prestador no sentido de que houve mora no
Num. 43715877 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

recebimento de comprovantes de doações e gastos.

Nesse cenário, configura-se irregularidade que viola a transparência das
contas, uma vez que sonega ao eleitor a possibilidade de conhecer, antes do pleito, onde
a candidata empreendeu parte dos recursos financeiros de sua campanha e que, no caso,
são oriundos de fonte pública, dando ensejo à desaprovação.

Ademais, considerando que em termos quantitativos a irregularidade não
representa valor absoluto ou relativo diminutos, resta impossibilitada sua superação pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de
LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 44.928,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602960-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERENTE: LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN - Advogados
da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43715877 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 11.09.2023

Num. 43715877 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2023 16:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091216075987300000042675491
Número do documento: 23091216075987300000042675491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2023 17:52:39